Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704111-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Vistos etc. Em vista da decisão de Num. 23461531, do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Filho, determinando a redistribuição deste Agravo de Instrumento em face da prevenção verificada a esta C. Turma e Relatoria pela anterior interposição do Agravo de Instrumento no 2015 00 2 014476-6, firmo a competência deste Órgão para processá-lo e julgá-lo. Considerando, porém, que o presente Agravo de Instrumento tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, voltando-se, inclusive, contra a mesma decisão objeto do Agravo de Instrumento no 0702391-80.2021.8.07.0000, significando, portanto, a mera duplicidade de recursos, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem ao ID 83340447 dos autos principais -, JULGO-O PREJUDICADO com base no art. 932, III, do CPC, e art. 248, I, do Regimento Interno deste E. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator